Tribunal: TJDFT
Processo: 0711714-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. EFETIVO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NEXO ENTRE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E O EVENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil do recorrido por acidente de trânsito, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais comprovados, e rejeitando os pedidos de ressarcimento de empréstimo bancário e de indenização por danos morais.
2. O recorrente alega que contraiu empréstimo bancário para custear os reparos do veículo, razão pela qual entende que a indenização material deve corresponder ao valor do financiamento. Sustenta, ainda, que o acidente lhe causou significativo abalo emocional, agravando quadro depressivo preexistente, o que justifica a concessão de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor do empréstimo bancário pode ser incluído como dano material indenizável; e (ii) saber se os transtornos e alegados agravamentos de saúde decorrentes do acidente configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica a existência de nexo causal direto entre a contratação do crédito e o custeio do reparo do veículo, razão pela qual se mostra indevida a inclusão do valor do empréstimo como parcela indenizatória. Tal inclusão implicaria enriquecimento sem causa, especialmente diante da divergência entre o montante financiado e os comprovantes de pagamento apresentados.
5. A jurisprudência consolidada entende que aborrecimentos próprios de acidente de trânsito não configuram violação a direitos da personalidade. Ausente prova robusta de dano extrapatrimonial e de nexo causal entre o acidente e o alegado agravamento de quadro psicológico preexistente. Precedentes das Turmas Recursais do DF: Acórdãos 1930655 e 1902015.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a concessão de gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, diante da não apresentação de contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1930655, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2024 e Acórdão 1902015, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 05/08/2024.